Tribunal: TJDFT
Processo: 0700916-94.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. PROVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. CARTA DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. ART. 2 § 2o DECRETO-LEI. FORMALIDADE ATENDIDA. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possuía entendimento no sentido de que: “No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação 'não procurado', é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.” (Resp 2007339 / RS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, 13/03/2023, DJe 16/03/2023).
2. Todavia, recentemente, no julgamento do REsp 1951662 / RS, sob o rito de recursos repetitivos, alterou tal entendimento e fixou a seguinte tese (Tema 1.132): “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (Relator Min. João Otávio de Noronha, Dje 20/10/2023).
3. Assim, não é necessária a emenda à petição inicial com fins de comprovar a constituição da mora do devedor, quando a peça processual está instruída com prova documental de envio da notificação extrajudicial ao devedor ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida e devolvida com a anotação de “não procurado”.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.